Tribunal: TJDFT
Processo: 0002153-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002153-86.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO CÉSAR NERY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, por meio dos depoimentos da vítima e de sua genitora, e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente, sem apontar ofensa a qualquer dispositivo legal, renova o pedido de absolvição, ante a ausência de elementos necessários à comprovação da autoria. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado paradigma, sem declinar, inclusive, a sua origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF, também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1905144/TO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 15/12/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas, além da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado (AgInt no AREsp 893.002/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 18/2/2022); b) não realização do cotejo analítico (AREsp 1537682/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021). Caso fosse possível ultrapassar referidas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois os pleitos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022). Ademais, segundo a jurisprudência da Corte Superior “(...) a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015